Tribunal: TJMT
Processo: 1000488-58.2021.8.11.0053
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000488-58.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIEL MARCOS LAGNI - CPF: 804.394.971-91 (APELANTE), ATILA CRISTIANO LIMA DA COSTA - CPF: 000.036.671-46 (ADVOGADO), CELIO DE MOURA ARAUJO - CPF: 057.148.171-09 (TESTEMUNHA), CREDESSON ANTONIO DE ARAUJO - CPF: 033.467.481-62 (TESTEMUNHA), JOEL DA GUIA MORAES - CPF: 551.476.311-00 (TESTEMUNHA), JUNIOR CESAR MOURA DA TRINDADE - CPF: 051.987.061-16 (TESTEMUNHA), ANTONIO ANDRE PADILHA - CPF: 777.148.301-15 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ACIDENTE AQUÁTICO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DESCLASSIFICAÇÃO. OMISSÃO DE SOCORRO. CAUSA DE AUMENTO CONFIGURADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 302, §§ 3º e 1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de acidente aquático ocorrido no Rio Cuiabá, que resultou na morte da vítima após colisão entre embarcações, fixando-se pena de 6 (seis) anos e 8
(oito)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da suspensão da habilitação amadora para condução de embarcação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Trânsito Brasileiro a acidente ocorrido em via aquática envolvendo embarcações; (
ii
) estabelecer se restou configurada a causa de aumento de pena pela omissão de socorro
e, (
ii
i
) determinar o regime inicial de cumprimento da pena após eventual desclassificação do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Trânsito Brasileiro rege exclusivamente o trânsito em vias terrestres, não se aplicando a acidentes ocorridos em rios, lagos ou demais superfícies aquáticas, razão pela qual é inviável a subsunção da conduta ao art. 302 do CTB.

Acidentes envolvendo embarcações são disciplinados por normas da autoridade marítima e, no âmbito penal, pela legislação comum, impondo a desclassificação para o crime de homicídio culposo previsto no art. 121, § 3º, do Código Penal.

A prova oral demonstra que o réu, após a colisão, deixou de prestar socorro à vítima, apesar de ter condições de fazê-lo, ignorando sinais e pedidos de auxílio, o que caracteriza a causa de aumento prevista no art. 121, § 4º, do Código Penal.

Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, com exasperação de 1/3
(um terço)
em razão da omissão de socorro, resultando em reprimenda final compatível com o regime aberto.

A natureza culposa do delito e as circunstâncias favoráveis autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código
Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O Código de Trânsito Brasileiro é inaplicável a acidentes ocorridos em vias aquáticas envolvendo embarcações. 2. A colisão culposa entre embarcações que resulta em morte configura homicídio culposo nos termos do art. 121, § 3º, do Código Penal. 3. A omissão de socorro pelo agente, quando possível a prestação de auxílio, autoriza a incidência da causa de aumento prevista no art. 121, § 4º, do Código Penal. 4. Fixada a pena em patamar reduzido e ausentes circunstâncias desfavoráveis,
é
cabível o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000488-58.2021.8.11.0053

APELANTE: ELIEL MARCOS LAGNI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
ELIEL MARCOS LAGNI
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Santo Antônio d
e
Leverger
/MT que, nos autos da ação penal, o condenou à pena de
6
(
seis
) ano
s
e
8
(
oito
) meses de
reclusão
, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no
art.
302, § 3°, e § 1°, III, do
Código de Trânsito Brasileiro
(CTB)
, bem como
determinou a suspensão da
carteira de habilitação amador para conduzir embarcações pelo prazo de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses
(ID
324284930
).

O apelante sustenta que:
1)

o acidente ocorreu em meio aquático e não se aplica os dispositivos do CTB
;
2
)
não houve dolo na omissão de socorro

e,
3) faria
jus
ao regime menos gravoso.

Requer o provimento do recurso para
que seja: 1) desclassificada a condenação para o delito tipificado no art. 121,
§ 3º, do Código Penal; 2) afastada
a caus
a de aumento
ou
absolvido do delito de omissão de socorro;
3
)
fixado o
regime aberto para cumprimento de pena
e, 4)
prequestionada

a matéria (ID
324284943
).

Em contrarrazões, a i. Promotoria de Justiça da Comarca de
Santo Antônio de Leverger
/MT pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
324284947
).

Nessa instância superior, a i.
8
ª Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo parcial provimento do apelo para
desclassificar a condenação
e alterar o regime de cumprimento de pena
,
na lavra d
o
Ilustre Procurador Exm
o
. Sr. Dr.
Élio Américo
(ID
338085890)
.

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 13 de fevereiro de 2021, por volta das 18h45m, no rio Cuiabá, localizado na comunidade de estirão comprido em Santo Antônio do Leverger/MT, o denunciado ELIEL MARCOS LAGNI, conduzindo a LANCHA - MOTORBOAT, ESPORTE RECREIO DE NOME DE EMBARCAÇÃO KAOANY DE NÚMERO DE
INSCRIÇÃO:
4660018156, deu causa, culposamente, a acidente aquático, que resultou na morte da vítima ANTÔNIO ANDRÉ PADILHA (certidão de óbito – ID 51957684,
pág
09).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, o denunciado ELIEL conduzia uma embarcação lancha, pelo rio Cuiabá, quando, então, agindo com manifesta imprudência e, assim,
inobservando
o dever de diligência, ínsito a todos os condutores de veículos aquáticos, estava trafegando com sua lancha com pouca iluminação, tendo provocado, pois, a colisão com a vítima Antônio André, que trafegava com seu barco, provocando-lhe asfixia que foi a causa suficiente de sua morte por afogamento – ID 51957684, pág. 13-32.

Ressai dos depoimentos das testemunhas Celio e Junior, que o denunciado ELIEL estava trafegando em alta velocidade, com as luzes da lancha apagadas e que não prestou socorro a vítima Antônio, pois segundo as testemunhas foi possível ouvir perfeitamente a vítima pedir socorro quando ouve a colisão – ID 51957683,
pág
28 – 31.

Por sua vez, o denunciado aduz que estava com sua esposa Ana Maria e foram navegar pelo rio, uma vez que conhecia o trajeto de Estirão Comprido. Acerca da situação da lancha, informou que o som não estava funcionando e seu veículo possui apenas Luzes de Navegação, pois sua lancha não é equiparada com faróis.

Ainda em seus relatos, o denunciado afirma que ingeriu bebida alcoólica, sendo constatado teor alcoólico de 0,20 MG/L. Informa também que não ouviu nenhum pedido de socorro e quando ouviu um barulho a exemplo de uma “batida” no tronco apenas olhou para trás e não avistou nada, momento em que seguiu em frente – 67663005,
pág
38.

Entretanto, sua esposa Ana Maria
Galcez

Lavagnoli

Lagni
afirma que foram para um encontro de Jet Sky e ao retornarem se perderam no trajeto, momento que percebeu que a lancha havia batido em algo e comunicou ao denunciado, no qual desligou a lancha por 05(cinco) minutos e ficou observando sobre o rio, mas que não sabe informar em quais
colisões
pararam a lancha.

Pois bem.

O laudo Pericial n° 2.28.2021.003286-01 refere-se a Lancha do denunciado, sendo descritas em partes que: a lancha tinha sistema de iluminação e a estrutura para a fixação de faróis, no entanto não tinhas os faróis instalados. A lancha não estava apta para navegação no período com pouca iluminação
natural (
alvorecer, ocaso e noite). A lancha possuiu sistema de som, tanto a buzina quanto o dispositivo para reproduzir áudios (rádio com entrada USB) estavam funcionando.

Destaco ainda, que o denunciado afirma em seu interrogatório que: “o som não estava funcionando e seu veículo possui apenas Luzes de Navegação, pois sua lancha não é equiparada com faróis”, todavia, no Laudo Pericial fica comprovado que o som estava em perfeito estado e a lancha não estava apta para transitar no período com pouca iluminação.

Ademais, houve 02(duas) testemunhas que viram o denunciado trafegando em alta velocidade e com iluminação apagada e ouviram a vítima pedir socorro, onde rapidamente se deslocaram para socorrer a vítima, uma vez que o denunciado deixou de prestar socorro.

Desta forma, incursa está a conduta de ELIEL MARCOS LAGNI, nas disposições constantes do art. 302, §3º e §1°, inciso III da Lei Federal n° 9.503/1997”

(ID
324284878)
.

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
Eliel Marcos
Lagni
nas sanções do art.
302, § 3°, e § 1°, III,
do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto,
bem
determinou a suspensão da
carteira de habilitação amador para conduzir embarcações pelo prazo de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses.

Irresignado, o apelante requer, primeiramente,
a desclassificação do delito previsto no art.
302, §

1º, inciso III e § 3º, do
Código de Trânsito Brasileiro para o art.
121, § 3º, do Código Penal.

Pois bem.

Consoante narrado na denúncia, o acidente que culminou na morte da vítima Antônio André Padilha ocorreu no
r
io Cuiabá, em decorrência do abalroamento entre a lancha pilotada pelo apelante e a embarcação conduzida pela vítima, sendo certo que o réu trafegava sem iluminação adequada e sob efeito de álcool,
conforme confissão do réu
,
teste de bafômetro
(ID 324284448 - Pág. 4)
e laudo pericial (ID 324284857 - Pág. 10)
,
circunstâncias que configuram imprudência na condução da embarcação e evidencia a culpa pelo resultado fatal.

Assim, verifica-se que os fatos se deram em superfície aquática, envolvendo embarcações destinadas exclusivamente à navegação, e não veículos terrestres.

As disposições iniciais do Código de Trânsito Brasileiro, notadamente os
arts
. 1º e 2º, delimitam com precisão o campo de incidência da Lei nº 9.503/97, nos seguintes termos:

Art. 1°: “O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.”

Art. 2º: “São consideradas vias terrestres urbanas e rurais as ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, estradas e rodovias.”

É evidente que uma lancha, por sua própria natureza, navega em meio aquático (rios, lagos ou mar), não se submetendo, portanto, às regras do Código de Trânsito Brasileiro, cuja aplicação restringe-se às vias terrestres.

A matéria é regida pelas normas da Autoridade Marítima no âmbito administrativo e pela legislação penal comum no que tange à responsabilidade criminal.

Des
se modo
, mostra-se indevida a subsunção da conduta ao art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, impondo-se
a desclassificação
da capitulação jurídica para o art. 121, § 3º, do Código Penal, que tipifica o homicídio culposo.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

“
Apelação Criminal. Homicídio Culposo e Lesão Corporal
Culposa.
Art.
121,
§ 3º e artigo
129,
§ 6
º,
ambos do Código
Penal.
Recurso da defesa. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Não acolhimento. Réu que ao pilotar moto aquática (jet-ski) e chocar-se com embarcação em represa, agiu com manifesta imprudência, pois estava sob influência de álcool, imprimindo velocidade excessiva e incompatível, sem os devidos cuidados, além de ignorar as normas relativas à navegação.”
(TJSP – AP N.U 15000056320218260534 –
Relator Des
.
Waldir
Calciolari

-
11ª Câmara de Direito Criminal -
1.4.2
025)
.

Quanto ao
pedido de afastamento da causa de aumento relativa à omissão de socorro,
verifica-se que restou comprovado que o apelante, após a colisão que ocasionou a morte da vítima, deixou de prestar qualquer tipo de auxílio, embora tivesse plenas condições de fazê-lo.

A
s testemunhas Célio de Moura Araújo e Júnior Cesar Moura da Trindade, pescadores que se encontravam nas proximidades no momento do fato, foram firmes ao afirmar, em juízo, que a embarcação do réu passou pelo local sem iluminação, enquanto a embarcação da vítima encontrava-se sinalizada, tendo esta clamado por socorro antes de se afogar
.

R
elataram, ainda, que iluminaram a lancha do apelante com lanternas e gritaram reiteradamente, na tentativa de fazê-lo parar, o que foi ignorado pelo réu, que prosseguiu navegando (ID 324284922 – mídia).

Dessa forma, a conduta do apelante evidencia, de maneira inequívoca, a omissão de socorro e o dolo necessário à sua configuração, não encontrando respaldo no conjunto probatório a versão por ele apresentada de que teria imaginado tratar-se de galho
ou tronco
de árvore.

Portanto
, diante da recusa do apelante em atender ao chamado para parar e prestar socorro, resta configurada a causa de aumento prevista no art. 121, § 4º, do Código Penal, inexistindo qualquer dúvida a respeito.

A propósito:

“
As declarações da testemunha e dos investigadores de Polícia comprovam que o apelante se evadiu do local do acidente sem prestar qualquer auxílio às vítimas, de modo a preservar a majorante da omissão de socorro.”
(TJMT – AP N.U 1000965-94.2022.8.11.0005 - Rela
tor Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal – 18.7.2025)
.

Diante da desclassificação da conduta imputada a
Eliel Marcos
Lagni
,
passo à fixação da pena.

O art. 121, § 3º, do Código Penal comina pena de 1 (um) a 3 (três) anos de detenção.

Na primeira fase, verifica-se que a culpabilidade não excede o grau de reprovabilidade inerente ao tipo; não há anotações negativas a título de antecedentes; inexistem elementos concretos para a valoração da conduta social e da personalidade; os motivos não se revelam relevantes; as circunstâncias são próprias do delito; as consequências não ultrapassam aquelas inerentes ao tipo penal; e o comportamento da vítima não contribuiu para o fato.

Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de detenção.

Na segunda fase, não se verificam circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, incide a causa de aumento relativa à omissão de socorro, prevista no art. 121, § 4º, do Código Penal, impondo-se a exasperação da pena em 1/3 (um terço), conforme expressa previsão legal, resultando na pena definitiva de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção.

No que concerne ao regime inicial de cumprimento da pena, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se adequado o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal e da Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifica-se o preenchimento dos requisitos do art. 44, I, do Código Penal, considerando a natureza culposa do delito e as circunstâncias judiciais favoráveis, sendo cabível a substituição por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.

Sobre
o prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT - N.U 1001653-59.2022.8.11.0004 – Primeira Câmara Criminal - Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 11.7.2025).

Por fim, no que se refere ao pedido de absolvição quanto ao delito de omissão de socorro, previsto no art. 135 do Código Penal, verific
o
ausência de interesse recursal, uma vez que o réu não foi condenado por tal tipificação, tendo a omissão de socorro sido considerada apenas como causa de aumento de pena, nos termos do art. 121, § 4º, do Código Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, e, no mérito,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
,
em consonância com o parecer ministerial,
para
desclassificar o delito para o art.
121, §
§
3º
e 4º
, do
Código Penal, redimensionando a pena para
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção,
em regime aberto
, substituída por
2 (
duas
)
restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026